Tribunal: TCU
Processo: 022.379/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1910/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.379/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Deborah Goulart Rodrigues (CPF XXX.551.806-XX); Hilda Borba do Nascimento (CPF XXX.629.276-XX); Patricia Goulart Rodrigues Lima (CPF XXX.607.126-XX); Rachel Borba Nascimento (CPF XXX.388.596-XX); Solange Rezende Carvalho Duarte (CPF XXX.629.187-XX) e Virginia Maria Rezende Xexeo Duarte (CPF XXX.005.257-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro. Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.